Tribunal: STF
Processo: RE 595210
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 609.096. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.